Tribunal: STF
Processo: ARE 1242425
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Frame Madeiras Especiais Ltda. em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS – REINTEGRA. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
    1. Os Decretos que modificam as alíquotas referentes ao Programa REINTEGRA, implicam aumento indireto de tributo, e, por isso, devem observar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal. Entendimento firmado em julgamento da Primeira Seção deste Regional proferido sob a sistemática do art. 942 do CPC.
    2. Sendo o REINTEGRA regime que permite que a pessoa jurídica apure valores para fins de ressarcir o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção, valores esses que corresponderão a créditos de contribuições sociais, não se cogita de necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício. Nos termos do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual.
    3. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 7º da Lei n.º 9.4330/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
    4. No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2002, incluído pela Lei n.º 13.670 /2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º)”. (eDOC 55)
    No recurso extraordinário (eDOC 58), interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, III, “b”, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a redução abrupta da alíquota do REINTEGRA afronta os princípios da anterioridade geral, segurança jurídica e ato jurídico perfeito. 
    Aduz-se que se trata de um benefício/incentivo fiscal. Nesses termos, argumenta-se que qualquer modificação que acarrete em redução do incentivo, aumenta indiretamente o tributo e, por essa razão, deve respeitar o princípio da anterioridade no direito tributário. .
    Afirma-se que esse princípio visa a prestigiar a proteção à confiança dos contribuintes, sendo aplicável aos casos de revogações abruptas de incentivos fiscais vigentes. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Diante de tal cenário a parte impetrante defende que os Decretos nºs 8.543/2015 e 9.393/2018 devem observar o princípio da anterioridadeanual e nonagesimal, previstos no artigo 150, inciso III, alínea b e c, da Constituição Federal, ou seja, as alterações promovidas por tais Decretos somente podem produzir efeitos após o transcurso do prazo de 90 dias, evitando-se que o contribuinte seja surpreendido com a redução de incentivos fiscais.
    Entendendo que o REINTEGRA não possui natureza jurídica de incentivo fiscal, mas sim de subvenção corrente ou de custeio, constituindo, em verdade, subvenção pecuniária conferida pelo Poder Público como forma de tornar mais competitiva a atividade de empresas exportadoras. Desse modo, vinha me posicionando no sentido de que a alteração da disciplina do programa REINTEGRA não está sujeita ao princípio constitucional da anterioridade tributária, não havendo justificativa para que os Decretos nºs. 8.415/2015 e 8.543/2015 não produzissem efeitos a partir do momento de sua edição.
    Recentemente, contudo, a questão restou apreciada no âmbito das Turmas integrantes da Primeira Seção deste Regional, em julgamento proferido sob a sistemática do art. 942 do CPC, no qual prevaleceu o entendimento no sentido de que aplicam-se aos Decretos que modificam as alíquotas referentes ao Programa REINTEGRA o princípio da anterioridade nonagesimal, senão vejamos:
    (…) 
    Não olvido, também, que a Corte Suprema, analisando as alterações promovidas no REINTEGRA pelos Decretos supra referidos, vêm posicionando-se no sentido de que, realizado o aumento indireto de tributo mediante redução da alíquota de incentivo do Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA, deve ser observado o princípio da anterioridade. (RE 964850 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/05/2018).
    Dito isso, a despeito de meu entendimento pessoal em sentido diverso, passo a alinhar-me ao entendimento majoritário no âmbito da Primeira Seção deste Regional.
    Partindo-se de tal entendimento, e sendo o REINTEGRA regime que permite que a pessoa jurídica apure valores para fins de ressarcir o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção, valores esses que corresponderão a créditos de contribuições sociais, nos termos do art. 2º, § 11, da Lei nº 12.546/11, não se cogita de necessidade de observância ao princípio da anterioridade de exercício (art, 150, III, b, da CF). 
    Conforme previsão do art. 195, § 6º, da Constituição Federal, as contribuições sociais não se submetem à anterioridade anual: 
    Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
    (…)
    § 6º As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b". 
    Quanto à necessidade de submissão dos Decreto nºs 8.543/2015 e 9.393/2018 à anterioridade anual, portanto, merece ser denegada a segurança. ” . (eDOC 13, p. 3/5)
    Verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Além disso, tendo em vista se tratar de devolução a título de contribuição social (art. 195, § 6º, da CF/88), assentou ser desnecessária a observância ao princípio da anterioridade de exercício.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. DECRETO N° 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou posicionamento no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais (ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1134239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.5.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1190379 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente